Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717010-75.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA, JULIANA DE ALBUQUERQUE OZÓRIO BULLON AGRAVADA: TAM LINHAS AÉREAS S/A. DESPACHO JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA e JULIANA DE ALBUQUERQUE OZÓRIO BULLON se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado, embora tenham interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial, bem como, realizado o cotejo analítico, entre o acórdão vergastado e decisão do TJRJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018